Tribunal: TJSP
Processo: 2126994-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e danos morais. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Impugnação da assinatura. Distribuição do ônus da prova atribuída pelo artigo 429, II, do CPC, à parte que produziu o documento. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.